Tribunal: TJDFT
Processo: 0764584-15.2023.8.07.0016
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-12-11

Ementa:
Ementa: Direito penal. Direito processual penal. Apelação criminal. ameaça no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher. Absolvição. Impossibilidade. Materialidade e autoria comprovadas. Recurso da acusação provido. Sentença reformada.
I. Caso em exame
1. Apelação criminal interposta pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios contra sentença que absolveu o réu do crime de ameaça no contexto de violência doméstica, com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em determinar se a materialidade e autoria do crime ameaça, no contexto de violência doméstica, restaram comprovadas, de forma a justificar a reforma da sentença e a condenação do réu.
III. Razões de decidir
3. Em crimes de violência doméstica, a palavra da vítima, especialmente relevante, quando corroborada por outros elementos probatórios, configura prova suficiente para a condenação. 3.1. No caso, o conjunto probatório evidencia a materialidade e autoria do delito de ameaça, no contexto de violência doméstica, demonstradas pelo requerimento de medidas protetivas, pelos depoimentos da vítima e de seu filho em sede inquisitorial e em juízo.
IV. Dispositivo e tese
4. Recurso conhecido e provido.
Tese de julgamento: “1. Em crimes de violência doméstica, a palavra da vítima, especialmente relevante, quando corroborada por outros elementos probatórios, configura prova suficiente para a condenação.”.
Dispositivos relevantes citados: Código Penal, art. 147; Lei n. 11.340/2006, art. 5o, III. Código de Processo Penal, art. 386, VII.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão n. 1927481, Rel. Cruz Macedo, 3a Turma Criminal, j. 26.9.2024; Acórdão n. 1832717, Rel. Silvanio Barbosa dos Santos, 2a Turma Criminal, j. 14.3.2024; Acórdão n. 2052458, Rel. Sandoval Oliveira, 3a Turma Criminal, j. 1.10.2025.